Tribunal: STF
Processo: RE 241074
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. PARCELAMENTO. JUROS. MULTA DE 80%
.
ALEGAÇÕES DE EFEITO CONFISCATÓRIO, USURA, E DESRESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA ISONOMIA.
         Alegações improcedentes, em face da legislação que rege a
 matéria, visto que
as cominações impostas à contribuinte, por meio de lançamento de
 ofício, decorrem do
fato de haver-se ela omitido na declaração e recolhimento tempestivos
 da contribuição,
assentando o Supremo Tribunal Federal, por outro lado, que a norma do
 art. 192, § 3.º,
da Carta Magna, não é auto-aplicável.
         Recurso não conhecido.